Tribunal: CARF
Processo: 13047.720310/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13047.720310/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.368 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
CALCADOS TAMULI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/11/2011
PRELIMINARES DE NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento
descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida e não
se vislumbrando nos autos a ocorrência de preterição do direito de defesa.
ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL EM DIVERSAS
EMPRESAS. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA E PROPÓSITO NÃO
NEGOCIAL.
RECONSIDERAÇÃO
DAS
RELAÇÕES
JURÍDICAS.
VINCULAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA À EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS
SERVIÇOS.
A organização empresarial de um conjunto de atividades sujeito a um controle
comum na forma de empresas distintas deve corresponder à realidade
econômica e ter propósito eminentemente negocial, sob pena de serem
reconsideradas as relações jurídicas subjacentes e vinculada a mão-de-obra à
empresa efetivamente beneficiária dos serviços sempre que identificados a falta
de autonomia entre as empresas e o objetivo principal de redução de tributos
que, conjugados, propiciem a determinação artificial das bases de cálculo
desses tributos.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da
multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada
como sonegação, fraude ou conluio.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-010.365, de 1 de setembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 13047.720308/2013-11, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13047.720310/2013-82
Fl. 1338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720310/2013-82

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização e materializado por
meio dos seguintes Autos de Infração (AI) contra o sujeito passivo acima identificado,
consolidado em 30/12/2013, verificado no estabelecimento de CNPJ no 03.003.077/0001-03
desse contribuinte, lançado em 30/12/2013 e com a ciência postal ao contribuinte em
07/01/2014:
DEBCAD
Objeto
Valor
51.056.952-8
Contribuição previdenciária da empresa e GILRAT incidente sobre
remuneração a empregados e contribuintes individuais
R$ 3.053.905,26
51.056.953-6
Contribuição previdenciária destinada a outras entidades e fundos
sobre remuneração a empregados e contribuintes individuais
R$ 802.821,23

Constituíram fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações a
empregados e contribuintes individuais, não declaradas em GFIP, no período de 01/2009 a
11/2011, apuradas por aferição indireta a partir da documentação da empresa Calçados Um Leste
Ltda, CNPJ no 06.326.476/0001-01, em específico de suas GFIPs, deduzidos os valores já
lançados em LDC/LCGB (correspondentes à eventual cobrança das contribuições não recolhidas
e apuradas nos moldes do registro original em GFIP).
A fiscalização esclarece que a aferição indireta foi aplicada por ter sido
identificada situação de dissimulação do fato gerador das contribuições previdenciárias na forma
da vinculação da mão-de-obra efetivamente utilizada pelo contribuinte a empresas optantes
pelo regime simplificado de tributação, a Calçados Sete Sul Ltda e a Calçados Um Leste Ltda,
com a finalidade de reduzir a tributação incidente. A fiscalização informa que as empresas
Calçados Sete Sul Ltda e a Calçados Um Leste Ltda foram intimadas a apresentar documentos
por meio dos adequados Termos de Início do Procedimento Fiscal - TIPF, cujos destinatários não
foram localizados nos endereços cadastrais.
Os elementos que determinaram a caracterização da mão-de-obra com
empregados e contribuintes individuais efetivamente vinculados ao contribuinte foram os
seguintes, dentre outros:
Fl. 1339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720310/2013-82

1. não foi identificada qualquer atividade operacional, nem mesmo
qualquer elemento do ativo da empresa Tamuli, no seu atual endereço;
2. os endereços das empresas Um Leste e Sete Sul correspondem ao
mesmo imóvel com acessos pelas ruas Sete Sul e Um Leste e esse
imóvel também foi de propriedade da empresa Tamuli quando seus
sócios eram Ademar Wolfart e sua sogra, senhora Noemi Maria de
Vargas;
3. foram identificadas relações familiares entre os sócios das três
empresas, Tamuli, Sete Sul e Um Leste, que se alternam na participação
e administração das empresas;
4. as empresas Sete Sul e Um Leste prestam serviços de industrialização
com exclusividade para a empresa Tamuli;
5. até 12/2011, a empresa Tamuli mantinha uma media de 7 a 10
empregados, enquanto que as outras duas empresas mantinham juntas
em torno de 450 empregados e, a partir daí, as empresas Um Leste e
Sete Sul, na medida em que paralisaram suas atividades, em 12/2011 e
06/2012, respectivamente, tiveram os empregados transferidos para a
empresa Tamuli;
6. o faturamento das empresas Um Leste e Sete Sul não cobriam sequer
a despesa com pessoal;
7. o valor do maquinário registrado no ativo imobilizado das empresas
Um Leste (R$ 14.000,00) e Sete Sul (R$ 84.000,00) é irrisório diante do
valor registrado na Tamuli (R$ 4.400.000,00), o mesmo se dando de
forma equivalente em relação a gastos com energia elétrica, para o qual
não há registro naquelas empresas e corresponde a R$ 640.000,00 na
Tamuli;
8. existência de prepostos das empresas em período em que se
encontravam registrados em outra empresa;
9. alteração do controle das empresas entre pessoas do mesmo grupo
familiar, com outorga de procuração para ex-sócios;
10. identificação de omissões de movimentação financeira nas
empresas Sete Sul e Um Leste;
11. possível tentativa de blindagem patrimonial de sócio da Tamuli por
meio de significativas retiradas de lucro seguida de doação aos filhos,
que fundam empresa para a qual o sócio transferiu do seu patrimônio
pessoal, inclusive o próprio prédio da empresa Tamuli por R$ 80.000,00,
enquanto a avaliação fiscal para efeito de ITBI importou em R$
881.200,00, com indícios na DIRPF de que tais transações tenham sido
meramente escriturais;
12. todo o controle social das três empresas passaram para o controle e
responsabilidade do casal Auri Jose de Vargas e Noemi Maria de
Vargas, pais da senhora Liane Maria Wolfart e sogros do senhor Ademar
Wolfart, pessoas de idade avançada e, no entender da fiscalização, sem
condição patrimonial para saldar o passivo tributário.
Fl. 1340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720310/2013-82

Foram efetuados levantamentos que resultaram em lançamento tributário.
Conforme já mencionado na descrição dos levantamentos quanto à legislação
aplicável, foi aplicada a multa de ofício qualificada (150%), decorrente do lançamento de ofício
realizado..
A multa qualificada de 150% foi aplicada, nos períodos cabíveis, em razão da
fiscalização ter caracterizado como sonegação fiscal a formalização adotada para os vínculos
empregatícios, por considerar que as duas empresas do regime simplificado teriam sido
utilizadas com o intuito de descaracterizar a vinculação da mão-de-obra ao contribuinte,
objetivando a redução da carga tributária e impedindo ou retardando, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência de fato gerador da contribuição
previdenciária. O dolo restaria caracterizado em razão do longo período e dos significativos e
incontestes benefícios obtidos com a prática e ensejou o encaminhamento Representação Fiscal
para Fins Penais a fim de noticiar crime tributário em tese.
O contribuinte apresentou impugnação e documentos anexos, com as
considerações a seguir descritas.
1. Alega em preliminar que a parte dos créditos tributários referentes às
competências de 01/2008 a 13/2008 teria sido fulminado pela
decadência em 01/01/2014, portanto antes da ciência em 07/01/2014,
considerando o prazo de 5 anos contado do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
termos do art. 173, inciso I, do CTN. Traz a súmula 219 do TRF e
jurisprudência.
2. Ainda em sede de preliminar, clama pela falta de capitulação legal
para a vedação da ocorrência dos fatos narrados pela fiscalização, o que
implicaria em cerceamento de defesa. Afirma que o CD entregue não se
mostrou acessível por meio dos equipamentos eletrônicos do
contribuinte, obrigando-o a solicitar a versão em papel, que somente lhe
foi disponibilizada em 22/01/2014, restringindo seu prazo para
impugnação. Deduz que a pretensão do Fisco teria sido enquadrar o
contribuinte na “norma anti-elisiva” (art. 116, parágrafo único, do CTN),
dispositivo que ainda não foi regulamentado e seria inócuo. Tece
considerações no sentido da regularidade da constituição das
empresas e de suas atividades. Sustenta a necessidade do Fisco provar
a ocorrência de simulação ou dissimulação e de decisão judicial para
caracterização do abuso de personalidade jurídica, nos termos do art. 50,
do Código Civil. Traz doutrina, decisões administrativas e jurisprudência.
3. Aponta que a capitulação legal da hipótese de sonegação estaria
fundamentada em legislação revogada, o art. 71, da Lei no 4.502/1964,
em face da redefinição do instituto pela Lei no 4.729/1965, art. 1o.
4. Contesta os diversos fatos apontados pela fiscalização como indícios
de irregularidade, contrapondo a cada um sua justificativa no sentido de
caracterizá-los como naturais à organização e à execução da atividade
empresarial:
- buscar reduzir a carga tributária não seria infração;
Fl. 1341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720310/2013-82

- o recolhimento da contribuição previdenciária de outras empresas
não
seria
obrigação
do
contribuinte,
principalmente
considerando que teriam sido devidamente declaradas por aquelas
empresas;
- falta de suporte fático e legal para caracterização da sonegação;
- inexiste vedação na legislação para a formalização de empresas
por parentes e a reorganização entre tais empresas, defendendo que
tais empresas permanecem autônomas;
- aponta que nenhuma das situações descritas pela fiscalização
corresponde a restrição à opção pelo regime simplificado, nos
termos da Lei Complementar no 123/2006 e sequer foi citado
qualquer dispositivo dessa lei como fundamento da caracterização
de irregularidade;
- supõe que a fiscalização pode ter se equivocado e considerado
dispositivo da lei anterior, a Lei no 9.317/1996, que estabelecia
restrição em relação ao percentual da participação societária;
- justifica a terceirização de parte das atividades de
industrialização com base na necessidade de buscar mão-de-obra
qualificada e de ampliar a produção;
- defende a possibilidade de fracionamento das empresas com a
finalidade de elisão fiscal, principalmente por ser natural na sua
atividade na forma dos “ateliers” geridos por ex-empregados e
localizados em prédios contíguos, visando redução de custos, por
entender que ninguém é obrigado a optar pelo modo mais oneroso
de pagar seus tributos (traz jurisprudência);
- caracteriza como o mais alegórico argumento da fiscalização a
caracterização de grupo econômico para empresas que possuem o
mesmo contador e o mesmo plano de contas;
- desqualifica os depoimentos dos trabalhadores que estavam nas
proximidades do prédio diligenciado pela fiscalização, por não
terem sido identificadas as pessoas que foram entrevistadas, e
contradiz a inexistência de maquinários nos prédios, alegando
existirem dezenas somente na empresa Tamuli, afirmando que o
auditor teria sido convidado para visitá-los e teria se recusado;
- considera natural que uma mesma pessoa represente as
diversas empresas em audiências trabalhistas, considerando a
especialização do preposto e se tratarem de empresas familiares.
5. Em tópico específico da impugnação, reclama do que considera
pessoalidade no tratamento da empresa pelo Fisco, citando diversas
circunstâncias em que entende terem havido excessos em relação à
empresa por parte de diversas pessoas e instâncias da RFB e da Fazenda
Nacional,
as
quais
especifica.
Complementa
expressando
seu
entendimento de que o autuante deveria ser representado para fins de
imputação de crime de improbidade administrativa em decorrência da
lavratura de autos meramente estatísticos.
Fl. 1342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720310/2013-82

6. Contrapõe-se à tipificação do crime de sonegação sob os
argumentos de que não teriam sido apontados os fatos dolosos
correspondentes, afirmando que nenhum fato teria sido omitido pelas
empresas envolvidas, que apresentaram as relações de empregados e
declararam as contribuições devidas. Sustenta que o dispositivo legal
citado foi revogado, implicando na inexistência de conduta a ser
reprimida e na ausência de capitulação legal. Acrescenta que, mesmo que
houvesse omissão de declaração por parte das outras empresas, o
contribuinte não poderia ser responsabilizado sem a correspondente
hipótese legal de responsabilidade tributária, admitindo tão-somente a
responsabilidade solidária em relação às leis trabalhistas, mas que não
seriam fonte do Direito Tributário.
7. Tece considerações finais, expressando que “não espera isenção desta
DRJ no julgamento do presente processo” tendo em vista suas bancas
serem compostas por auditores fiscais com atividade vinculada pelo
CTN, mas lembra que acima do CTN está a Constituição Federal que
estabelece os princípios da administração pública que devem ser
observados. Chama atenção para o valor elevado do lançamento, de R$
10.908.854,19, e para os custos e perturbações de toda ordem que ele
impõe ao contribuinte, além de alertar para o prazo máximo para
julgamento previsto na Lei no 11.457/2007. Ressalta seu entendimento de
que o lançamento é claramente inaplicável e menciona que a Justiça
reconhece a possibilidade de intervenção do Judiciário se a decisão
administrativa resultar em prejuízo ao contribuinte.
Encerra requerendo sejam acolhidas as preliminares para o cancelamento
na íntegra dos autos de infração e, alternativamente, o cancelamento dos
autos em razão da descaracterização de evasão fiscal, ou a redução da
multa qualificada de 150% para o patamar não qualificado. Requer,
ainda, declarações por escrito da fiscalização sobre fatos relatados e
acareações com pessoas da empresa que indica. Por fim, requer
encaminhamento de termo de representação ao Ministério Público para
apuração de ocorrência de crimes de abuso de autoridade, excesso de
exação, improbidade administrativa e de pessoalidade no trato do
contribuinte, para fins de isonomia para com o trato da impugnante.

A DRJ julgou improcedente a impugnação, conforme ementa, em síntese, abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/11/2011
NULIDADE. LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTOS DE
FATO
E
DE
DIREITO
CONSISTENTES.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
O lançamento devidamente motivado e fundamentado em elementos
fáticos e em dispositivos legais vigentes à época da ocorrência dos fatos
geradores afasta a alegação de nulidade com base nesses fatores.
Fl. 1343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720310/2013-82

NULIDADE. DIFICULDADE DE ACESSO AO PROCESSO. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Não se caracteriza cerceamento de defesa a simples alegação de
dificuldade de acesso a elementos dos autos, devendo ser comprovada
tanto tal alegação como a impossibilidade de acesso por outros meios,
principalmente considerando a atual disponibilidade de acesso eletrônico
por meio de portal na Internet.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE
DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores
de 1a instância nas situações expressamente previstas na legislação.
ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL EM DIVERSAS
EMPRESAS. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA E PROPÓSITO NÃO
NEGOCIAL. RECONSIDERAÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS.
VINCULAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA À EMPRESA BENEFICIÁRIA
DOS SERVIÇOS.
A organização empresarial de um conjunto de atividades sujeito a um
controle comum na forma de empresas distintas deve corresponder à
realidade econômica e ter propósito eminentemente negocial, sob pena de
serem reconsideradas as relações jurídicas subjacentes e vinculada a
mão-de-obra à empresa efetivamente beneficiária dos serviços sempre
que identificados a falta de autonomia entre as empresas e o objetivo
principal de redução de tributos que, conjugados, propiciem a
determinação artificial das bases de cálculo desses tributos.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual
da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa
caracterizada como sonegação, fraude ou conluio.
Impugnação Improcedente

Intimada por edital, Recorrente interpôs recurso voluntário que, conforme
despacho, reconheceu a tempestividade do recurso e determinou o envio dos autos para este
Conselho.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 1344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720310/2013-82

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Assim, deles conheço.

Das Preliminares
Da Tempestividade
Quando da interposição do recurso voluntário, a primeira preliminar apresentada trata
da tempestividade do recurso, visto que a tentativa de intimação do acórdão recorrido
teria se frustrado, passando a ser intimada por edital.
Aqui, inicialmente não foi conhecido o recurso na instância inicial, uma vez que
entenderam ultrapassado o trintídio legal.
Desta, a Recorrente impetrou mandado de segurança vindo a obter decisão favorável
para o conhecimento do recurso voluntário.
Diante desta decisão judicial, conforme despacho (fl. 1348), reconheceu a
tempestividade do recurso e determinou o envido dos autos para este Conselho.
Assim, restou superada a análise.

Da Equivocada Informação de Parcelamento
Guerreia a Recorrente que não aderiu ao parcelamento, embora tal afirmação tivesse
sido dada pelo Auditor Fiscal.
Todavia, tal como restou nos autos, não ocorreu parcelamento, razão pela qual não há o
que se discutir neste recurso.

Do Mérito
Da Falta de Capitulação Legal
A Recorrente alega que o lançamento é nulo, visto que ausente os fundamentos legais
que embasaram o arbitramento, assim como o conluio/simulação para o mesmo.
Atacou o acórdão dizendo que o mesmo fez simples menção ao FLD.
De fato, ao analisar o FLD, tem-se:
DEBCAD no 51.047.279-6 (fls. 23-24)
Fundamentos Legais das Rubricas
200 - CONTRIBUICAO DA EMPRESA SOBRE A REMUNERACAO DE
EMPREGADOS
200.08 - Competências: 01/2009 a 10/2011, 13/2011
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 22, I (com a redação dada pela Lei n. 9.876, de
26.11.99); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06.05.99, art. 12, I e paragrafo único, art. 201, I, paragrafo 1, e art. 216, I, “b”
(com as alterações dadas pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99).
Fl. 1345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720310/2013-82

224 - CONTRIBUICAO DAS EMPRESAS/COOPERATIVAS S/ AS
REMUNERACOES
PAGAS,
DISTRIBUIDAS
OU
CREDITADAS
A
AUTONOMOS, AVULSOS E DEMAIS PESSOAS FISICAS E DOS
COOPERADOS, DE QUE TRATA A LEI COMPLEMENTAR N. 84/96 ATE
02/2000 E CONTRIB. DAS EMPRESAS S/ A REM. A CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS, DE QUE TRATA A LEI N. 8.212/91, NA REDACAO DADA
PELA LEI N. 9.876/99
224.05 – Competências: 01/2009 a 12/2009, 01/2010 a 12/2010, 01/2011 a
10/2011
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 22, III (com as alterações da Lei n. 9.876, de
26.11.99; Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06.05.99, art. 12, I e paragrafo único, art. 201, II, parágrafos 1, 2, 3, 5 e 8,
com as alterações do Decreto n. 3.265, de 29.11.99 e do Decreto n. 3.452, de
09.05.00.
301 - CONTRIBUICAO DAS EMPRESAS PARA FINANCIAMENTO DOS
BENEFICIOS EM RAZAO DA INCAPACIDADE LABORATIVA
301.08 - Competências: 01/2009 a 13/2011
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 22, II (com a redação dada pela Lei n. 9.732, de
11.12.98); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06.05.99, art. 12, I, paragrafo único, na redação dada pelo Decreto n. 3.265,
de 29.11.99, art. 202, I, II e III e parágrafos 1 ao 6.
A PARTIR DE 01/2010
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 22, II (com a redação dada pela Lei n. 9.732, de
11.12.98); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06.05.99, art. 12, I, paragrafo único, na redação dada pelo Decreto n. 3.265,
de 29.11.99, art. 202, I, II e III e parágrafos 1 ao 6 e art. 202-A (acrescentado
pelo Decreto n. 6.042, de 12.02.07, com redação do Decreto n. 6.957, de
09.09.09) e Decreto n. 6.957, de 09.09.09, artigos 2 e 4.
800 - PRAZO E OBRIGACAO DE RECOLHIMENTO - EMPRESAS EM
GERAL
800.11 - Competências: 01/2009 a 13/2011
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, I (com a alteração da Lei n. 8.620, de 05.01.93,
da Lei n. 9.876, de 26.11.99, da MP n. 351, de 22.01.07, convertida na Lei n.
11.488, de 25.06.07 e da MP n. 447, de 14.11.08, convertida na Lei n. 11.933, de
28.04.2009); Lei n. 8.620, de 05.01.93, art. 7, parágrafos 1 e 2; Lei n. 10.666, de
08.05.03, art. 4, paragrafo 1, combinado com o art. 15; Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 216, I, “b”
e parágrafos 1 ao 6, com as alterações do Decreto n. 3.265, de 29.11.99.

DEBCAD no 51.047.279-6 (fls. 39-40)
Fundamentos Legais das Rubricas
400 - CONTRIBUICAO DEVIDA A TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
400.05 - Competências: 01/2009 a 13/2011
Constituição Federal, art. 212, paragrafo 5., combinado com o art. 34, caput, das
Disposições Constitucionais Transitórias; Lei n. 9.424, de 26.12.96, art. 15,
caput; MP n. 1.565, de 09.01.97 e reedições ate a MP n. 1.607, de 11.12.97, e
reedições ate a MP n. 1.607-24, de 19.11.98, convertidas na Lei n. 9.766, de
18.12.98; Lei n. 9.601, de 21.01.98, art. 2.; Decreto n. 3.142, de 16.08.99, art. 1.,
2., 6., inciso II paragrafo 1.; MP n. 222, de 04.10.2004, art. 3., posteriormente
convertida na Lei n. 11.098, de 13.01.2005, artigo 3., Decreto n. 87.043, de
22.03.82, artigos 1., 2., 3., I, parágrafos 1., 2., 4., 5. e art. 13; Decreto n. 5.256,
Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720310/2013-82

de 27.10.2004, art. 18, I. A PARTIR DE 01.01.2007: Constituição Federal, art.
212, paragrafo 5., combinado com o art.34, caput, das Disposições
Constitucionais Transitórias; Lei n. 9.424, de 26.12.96, art. 15, caput; Lei n.
9.766, de 18..12.98, art. 1.; Decreto n. 6003, de 28.12.06, artigo 1., paragrafo 1. e
artigos 10 e 11.
405 - TERCEIROS - INCRA
405.04 – Competências: 01/2009 a 13/2011
Lei n. 2.613, de 23.09.55, art. 6., paragrafo 4., (com as alterações da Lei n. 4.863,
de 29.11.65, art. 35, paragrafo 2., VIII); Decreto-lei n. 1.146, de 31.12.70, art. 1.,
I, item 2, artigos 3. e 4.; Lei complementar n. 11, de 25.05.71, art. 15, II;
Decreto-lei n. 2.318, de 30.12.86, art. 3.; MP n. 222, de 04.10.2004, art. 3.;
Decreto n. 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.
411 - TERCEIROS - SENAI
411.04 - Competências: 01/2009 a 13/2011
Decreto-lei n. 4.048, de 22.01.42, art. 4. e 6. (com as alterações do Decreto-lei n.
4.936, de 07.11.42, artigos 3. e 6.); Decreto-lei n. 6.246, de 05.02.44, art. 1.; MP
n. 222, de 04.10.2004, art. 3.; Decreto n. 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.
412 - TERCEIROS - SESI
412.04 - Competências: 01/2009 a 13/2011
Decreto-lei n. 9.403, de 25.06.46, art. 3.; Decreto-lei n. 2.318, de 30.12.86,
artigos 1. e 3.; MP n. 222, de 04.10.2004, art. 3.; Decreto n. 5.256, de
27.10.2004, art. 18, I.
415 - TERCEIROS - SEBRAE
415.04 - Competências: 01/2009 a 03/2012, 08/2012
Lei n. 8.029, de 12.04.90, art. 8., paragrafo 3. (com a redação dada pela Lei n.
8.154, de 28.12.90), combinado com o art. 1. do Decreto-lei n. 2.318, de
30.12.86 e paragrafo 4.; MP n. 222, de 04.10.2004, art. 3.; Decreto n. 5.256, de
27.10.2004, art. 18, I.
800 - PRAZO E OBRIGACAO DE RECOLHIMENTO - EMPRESAS EM
GERAL
800.11 - Competências: 01/2009 a 03/2012, 08/2012
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, I (com a alteração da Lei n. 8.620, de 05.01.93,
da Lei n. 9.876, de 26.11.99, da MP n. 351, de 22.01.07, convertida na Lei n.
11.488, de 25.06.07 e da MP n. 447, de 14.11.08, convertida na Lei n. 11.933, de
28.04.2009); Lei n. 8.620, de 05.01.93, art. 7., parágrafos 1. e 2.; Lei n. 10.666,
de 08.05.03, art. 4., paragrafo 1., combinado com o art. 15; Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 216, I, “b”
e parágrafos 1. ao 6., com as alterações do Decreto n. 3.265, de 29.11.99.

E, em relação à sonegação, fraude ou conluio, assim constou em ambos FLDs:
703 - SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO
703.01 - Competências: 01/2009 a 13/2011
Lei n. 8.212, de 24.07.91, 35-A (combinado com o art. 44, parágrafo 1, da Lei n.
9.430, de 27.12.96), ambos com redação da MP n. 449 de 04.12.2008, convertida
na Lei n. 11.941, de 27.05.2009.
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996
50% (75% x 2)
Fl. 1347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720310/2013-82

75% - falta de pagamento, de declaração e nos de declaração inexata - Lei
9430/96, art. 44, inciso I:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Aplicar em dobro - sonegação, fraude ou conluio - Lei 9430/96, art. 44,
parágrafo 1o:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.

De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. A Contribuinte foi intimada a prestar esclarecimentos e apresentar
os seus elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por
servidor competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de infração
deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi infringida
com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou seja,
tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
No presente caso, conforme constou nos autos e devidamente relatado no acórdão
atacado, a Contribuinte foi intimada para apresentar documentos e, permanecendo em
silêncio, após busca realizada pelo auditor da Receita Federal do Brasil, foi
oportunizado o contraditório, e a mesma permaneceu inerte. O mesmo aconteceu com o
cônjuge da Contribuinte.
Então, uma vez configurada infração, ou seja, comprovada a omissão de rendimento na
declaração de ajuste anual, voluntariamente e dolosamente, a autoridade administrativa
deve efetuar o lançamento, conforme determina o artigo 149, inciso IV do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
Fl. 1348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720310/2013-82

(...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

À Contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do contraditório, o
que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do lançamento
suscitada pela Contribuinte Recorrente, ou qualquer outra violação às garantias legais.

Agravamento da Multa com Base em Legislação Revogada
Em recurso a Recorrente afirma que o artigo 71, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, que fundamentou o agravamento da multa, estaria revogado tacitamente pelo
artigo 1o, da Lei no 4.729, de 14 de julho de 1965.
Todavia, não há que se falar em revogação tácita aqui a meu ver.
Por oportuno, destaco o fundamento do acórdão recorrido:
O contribuinte também ataca o uso de legislação revogada para capitular a
sonegação, especificamente o art. 71, da Lei no 4.502/1964, em face da
redefinição do instituto pelo art. 1o, da Lei no 4.729/1965. No entanto, tal
raciocínio é falho, pois não ocorreu revogação, considerando que as duas leis
atuam em âmbitos distintos: enquanto que a Lei no 4.502/1964 trata da definição
de sonegação para fins da Administração Tributária e do lançamento tributário, a
Lei no 4.729/1965 refere-se ao âmbito criminal e define o crime de sonegação
fiscal. Ou seja, essas definições não se superpõem uma à outra, apenas se
complementam e devem ser aplicadas cada uma dentro da sua esfera de
influência. Logo, não há que se falar em revogação do dispositivo da Lei no
4.502/1964 e não há a causa de nulidade apontada.
- negrito original –
- grifei -

E, de fato, ao analisar os textos legais, tem-se:
Lei no 4.502/64
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

Lei no 4.729/65
Art. 1o. Constitui crime de sonegação fiscal:

I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva
ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a
intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e
quaisquer adicionais devidos por lei;
Fl. 1349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720310/2013-82

II - inserir elementos inexatos ou omitir, rendimentos ou operações de qualquer
natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de
exonerar-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública;

III - alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis com
o propósito de fraudar a Fazenda Pública;

IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as,
com o objetivo de obter dedução de tributos devidos à Fazenda Pública, sem
prejuízo das sanções administrativas cabíveis.

V - Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário da paga,
qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida do imposto sobre a
renda como incentivo fiscal.

Pena: Detenção, de seis meses a dois anos, e multa de duas a cinco vezes o valor
do tributo.

Diante dos textos legais acima, não vislumbro qualquer fundamento para entender como
alegado no recurso voluntário, mas sim para concordar para com as razões do acórdão.
Logo, voto no sentido de negar provimento ao recurso quanto a este mérito.

Do “Planejamento Tributário”

Fundamenta a Recorrente que tratou de planejamento tributário no exercício das
atividades empresariais realizadas pelas as pessoas jurídicas “Calçados Sete Sul Ltda.
EPP” e “Calçados Um Leste Ltda. EPP” para com a Recorrente e, que jamais se buscou
fraudar a legislação.

Aqui, permito-me reproduzir, quase na sua totalidade, o contido no Relatório Fiscal (fls.
45-51):

Fl. 1350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720310/2013-82

[...]
Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720310/2013-82

E, diante de tal relatório assim como dos próprios documentos que a fiscalização
embasou o lançamento e aplicação da multa, a Recorrente não conseguiu, fosse por
documento ou fundamento, desconstituir a prática lesiva perpetrada.
Oportuno, destaco a ementa do Acórdão no 2402-006.784, de Relatoria do Ilustre
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, desta Turma:
Numero do processo: 15540.720327/2014-75
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 07 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Wed Nov 28 00:00:00 UTC 2018
Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720310/2013-82

Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2010 CIENTIFICAÇÃO. PORTAL E-CAC. Considera-se
cientificado o contribuinte por meio da abertura da sua Caixa Postal, no Portal e-
CAC, mesmo que o processo tenha se iniciado e meio físico e as cientificações
anteriores tenham sido por via postal. DIRETOR-PRESIDENTE. SIMULAÇÃO. CONTRATAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO. Restando demonstrado que diretor-
presidente de pessoa jurídica efetuou a contratação simulada de pessoas
jurídicas, dissimulando contratos de emprego e reduzindo, indevidamente, as
obrigações tributárias, cabe a sua responsabilização pelos créditos apurados em
face da desconsideração dos contratos simulados.
Numero da decisão: 2402-006.784
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário
apresentado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), por
intempestividade, e, por voto de qualidade, em conhecer parcialmente do recurso
voluntário apresentado pelo responsável solidário para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento. Vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci,
Jamed Abdul Nasser Feitoza, Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann
Junior, que votaram por conhecer integralmente do recurso apresentado pelo
responsável solidário e por dar provimento à parte conhecida do recurso.
(assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente em Exercício e
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Gregório Rechmann Junior, Jamed Abdul Nasser Feitoza, João
Victor Ribeiro Aldinucci, José Ricardo Moreira, Luís Henrique Dias Lima,
Maurício Nogueira Righetti e Renata Toratti Cassini.
Nome do relator: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
E, neste caso, não vislumbro qualquer situação diversa da fundamentação do acórdão
recorrido, razão pela qual voto no sentido de negar provimento a este mérito também.
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica
encontra correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de
decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital